Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-21.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO ATENDIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

1. Embora o juiz tenha a faculdade de determinar a produção da prova de ofício, compete às partes o ônus de comprovar as suas alegações (CPC/15 373) e, não o fazendo, não há cerceamento de defesa o fato de o juízo não ter determinado a produção da prova de ofício.

2. Comprovada a falha na prestação do serviço, com a ocorrência da contratação de dois empréstimos fraudulentos em nome do consumidor, declaram-se nulos os contratos e o débito deles decorrente, com o retorno das partes ao status quo.

3. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ firmado no EAREsp 600.663, para a condenação na repetição do indébito em dobro, não há necessidade de prova da má-fé do fornecedor de serviços/produtos, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé, o que está configurado no caso, em que se comprovou que a instituição financeira permitiu a contratação de dois empréstimos fraudulentos.

4. Configura dano moral a contratação de dois empréstimos fraudulentos e com desconto de valores no contracheque do consumidor.

5. Para o arbitramento do valor da compensação por dano moral leva-se em consideração a conduta do causador do dano, a proporcionalidade, a razoabilidade e a capacidade econômica do ofensor. No caso, mantida a condenação por dano moral em R$ 2.000,00.

6. Rejeitou-se a preliminar, conheceu-se parcialmente e, nessa extensão, negou-se provimento ao apelo;